Tribunal: STF
Processo: AI 79648
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-08-12
Data de publicação: 1980-08-12

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL.
E INADMISSIVEL O RECURSO EXTRAORDINÁRIO, INTENTADO PELO PERMISSIVO
DA LETRA D, DO ART. 119, III, DA CF, QUANDO O PARADIGMA DA
DIVERGENCIA, EMANADO DO TFR, RELATIVO A LEGISLAÇÃO FEDERAL, E
INSUSCETIVEL DE CONFRONTO COM A SITUAÇÃO DE SERVIDOR REGIDO PELO
DIREITO LOCAL. AGRAVO IMPROVIDO.